Tribunal: TJBA
Processo: 8000042-30.2024.8.05.0074
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000042-30.2024.8.05.0074 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE DIAS DAVILA Advogado(s): WELLINGTON OSORIO MODESTO E SILVA APELADO: JOSELITA FERREIRA BOAVENTURA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NEGOU PROVIMENTO A APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RESOLUÇÃO CNJ Nº 30/2024. TEMA 1184/STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A Resolução CNJ nº 30/2024 estabelece a extinção de execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 que permaneçam sem movimentação útil por mais de um ano, sem citação do executado ou sem a localização de bens penhoráveis, fundamentando-se no princípio da eficiência administrativa. 2. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 1184 da Repercussão Geral (RE 1.355.208), consolidou o entendimento de que é legítima a extinção de execuções fiscais de baixo valor pela ausência de interesse de agir, exigindo a prévia adoção de medidas alternativas pela Fazenda Pública. 3. No caso concreto, a execução fiscal permaneceu sem movimentação útil por período superior a um ano e envolvia crédito inferior a R$ 10.000,00, enquadrando-se na hipótese prevista na Resolução CNJ nº 30/2024, independentemente da inércia da Fazenda Pública. 4. A aplicação da Resolução CNJ nº 30/2024 e do Tema 1184 do STF não configura decisão surpresa, pois decorre de regulamentação expressa e entendimento consolidado pelos tribunais superiores, de observância obrigatória. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno n. 8000042-30.2024.8.05.0074, em que figuram como agravante MUNICÍPIO DE DIAS D ́ÁVILA e, como agravada, JOSELITA FERREIRA BOAVENTURA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, data registrada no Sistema. Des. JORGE BARRETTO Relator (Assinado eletronicamente)